Tribunal: STF
Processo: RE 1437335
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Santa Catarina, assim ementado (eDOC 238, p. 1-6):
 
"APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCURSO DE CRIMES (CONTRAVENÇÃO DE JOGO DE AZAR, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - ESTELIONATO COLETIVO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA). PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ADMISSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE INVESTIGAÇÃO, JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DOS FATOS.INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPLEXIDADE INVESTIGA TÓRIA. LEGITIMIDADE. TESTEMUNHO DANDO CONTA DE INDÍCIO DA PRÁTICA DE ILÍCITOS LIGADOS A ATIVIDADE DE JOGOS DE AZAR (CONTRAVENÇÃO, VIDEOLOTERIA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA). PROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE (STF, HC 106.129/MS, REL. MIN. DIAS TOFFOLI). PEDIDOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS, E FUNDAMENTADAMENTE AUTORIZADOS. PROVA ORQUESTRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM O AUXÍLIO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS. DESNECESSIDADE (STF, INQ 2.424/RJ, REL. MIN. CEZAR PELUSO). PERÍCIA. DISPENSA LEGAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE NECESSIDADE. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DERIVADA DAS INTERCEPTAÇÕES. LEGITIMIDADE. PERÍCIA DOS BENS APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PROVA NÃO CONTESTADA PONTUALMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. LEVANTAMENTO DE LAUDOS SEM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DILIGÊNCIAS AMPARADAS POR AMPLA INVESTIGAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE, DADA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU MANIPULAÇÃO DA PROVA (STJ, HC 143.499/SP , REL. MIN. JORGE MUSSI). INTERROGATÓRIO. RECUSA DO PEDIDO DE NÃO COMPARECIMENTO. DEDUÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. NOMEAÇÃO DE PROCURADOR COMUM A PARTE DOS ACUSADOS PARA A SOLENIDADE. DEDUÇÃO DE PREJUÍZO EM FACE DO CONFLITO DE INTERESSE. IMPROPRIEDADE. FALTA DE PROVA DE CHOQUE DE INTERESSES. INTIMAÇÃO TARDIA PARA COMPARECIMENTO. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA INICIAL. DENÚNCIA QUE PONTUA DIVERSAS CONDUTAS, APONTANDO A ESTRUTURA E DINÂMICA DE TODOS OS ACUSADOS. DEFESAS, ADEMAIS, QUE EXPLORAM EM TODA A EXTENSÃO OS FATOS DESCRITOS. IMPROPRIEDADE. PROCEDIMENTO. DEDUÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE OBSERVAÇÃO À LITURGIA PRÓPRIA DO PROCESSAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS (DISPENSA DA DEFESA PRELIMINAR). AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. IRRELEVÂNCIA (STJ, RHC $1.752/MT, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE). DENÚNCIA, NO MAIS, QUE DISPUTA A PRÁTICA DE CRIMES FUNCIONAIS E NAO FUNCIONAIS, DISPENSANDO A OBSERVAÇAO DAQUELA PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL (STJ, HC 39.267/TO , REL. MIN. LAURITA VAZ). APLICAÇÃO, ALÉM DISSO, DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 330/STJ. DEDUÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APENSAMENTO DOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AOS PRINCIPAIS. OBSERVAÇÃO DO SIGILO. IMPROPRIEDADE. DEDUÇÃO DE LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE DEFESA, FUNDADO NA IMPOSSIBILIDADE DE VISTA DOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO PARA DEDUÇÃO DE RAZÕES FINAIS. AUTOS QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DOS ACUSADOS AO LONGO DE TODO O CURSO DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. PROVA. PEDIDO DE INUTILIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES, EM FACE DO SIGILO DO CONTEÚDO. IMPROPRIEDADE. PROCESSO EM CURSO. DEDUÇÃO DE NULIDADE DE PROVA JUNTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VISTA POSTERIOR ÀS PARTES, INCLUSIVE PARA DEDUÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. CARÊNCIA, ADEMAIS, DE INDICAÇÃO PRECISA DO PREJUÍZO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEDUZIDA EM FACE DA PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS QUE COMPÕE A DENÚNCIA (FALSIDADE IDEOLÓGICA). IMPERTINÊNCIA. PROCESSAMENTO A UM SÓ TEMPO DE TODAS AS CONDUTAS, PORQUE CORRELATAS OU CONEXAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PROMOTOR NATURAL. IMPROPRIEDADE. ATUAÇÃO DE MAIS DE UM ACUSADOR EM FACE DA NATURAL TRANSITORIEDADE DOS MEMBROS NA RESPECTIVA PR0M0T0R1A. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE (STJ, HC 93.832/BA, REL MIN. FELIX FISCHER). QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. VIABILIDADE EM FACE DA PROVA REUNIDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PONTUAL FUNDAMENTAÇÃO. INDIFERENÇA (STF,HC 101.971/SP, REL MIN. CÁRMEN LÚCIA). SENTENÇA. POSTULAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE DETERMINADAS TESES RELATIVIDADE. MATÉRIA, ADEMAIS, A QUE NÃO SE APONTA PREJUÍZO EFETIVO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA EM FACE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA FORA DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. IMPROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, EM FACE DA PENA APLICADA AOS ACUSADOS VINÍCIUS E ÉVERSON PELA PRÁTICA CONTRAVENCIONAL DE -JOGO DO BICHO-. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10 DA LEI N. 9.034/95. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DO REGIME INICIAL FECHADO À QUADRILHA RECONHECIDA COMO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMÁTICA REITERADAMENTE DECIDIDA PELO STF EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO (HC 111.840/ES , REL. MIN. DIAS TOFFOLI).POSSIBLIDADE DE JULGAMENTO DIRETAMENTE PELO COLEGIADO, EM FACE DA SIMETRIA (STF,AI 607.616-AGR/RJ, REL MIN JOAQUIM BARBOSA). INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADA. MÉRITO. CONTRAVENÇÃO DE -JOGO DO BICHO-, AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EMPREENDIMENTO PRÓPRIO PARA A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE, COM AUXÍLIO DE EMPRESAS AUXILIARES. ATIVIDADE DE VULTO, COM REFINADA ESTRUTURAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO TIPO. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO, CONTUDO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA. PRÁTICA DE JOGOS ILÍCITOS DE VIDEOL O TERIA (CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR). MÁQUINAS -CAÇA-NÍQUEIS-. PROVA, EM PERÍCIA, DE MANIPULAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, EVIDENCIADA NA OSCILAÇÃO DA -TAXA DE RETORNO- (POSSIBILIDADE DE PREMIAÇÃO). FRAUDE CARACTERIZADA. CAPITULAÇÃO DA CONDUTA NOS TERMOS DO ART. 2.°, IX, DA LEI N.° 1.521/51. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEDUÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO, EM FACE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE REGEU, POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO, A ATIVIDADE DE JOGOS DE SORTEIO ELETRÔNICO. IMPROPRIEDADE. LEGISLAÇÃO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO PRÓPRIO STF ( ADI 2.996/SC , REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE). CONDUTAS, ADEMAIS, AMBIENTADAS FORA DO PERÍODO EM QUE VIGERA AQUELA LEGISLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA. PRESCRIÇÃO, CONTUDO, RECONHECIDA DE OFÍCIO. CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA BASTANTE DA SOLICITAÇÃO E DO OFERECIMENTO DE PROPINA ÀS ACUSADAS - DELEGADA REGIONAL DE POLÍCIA E ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL - PARA OMITIREM-SE DE SEU DEVER F1SCALIZATÓRI0, PERMITINDO A EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS DE JOGOS. PREVARICAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO FUNCIONAL. CRIMES QUE, NO CONTEXTO DOS AUTOS, FIGURAM UNICAMENTE COMO DESDOBRAMENTOS DA CORRUPÇÃO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (TJSC, AC 2010.002030-2 , DE ITUPORANGA. REL. DES. ALEXANDRE D ÍVANENKO). FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACUSAÇÃO FIRMADA EM SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA, NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUTA DESTACADA DA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO (CELSO DELMANTO, CÓDIGO DE PENAL COMENTADO). DILIGÊNCIA EFETUADA PELA ACUSADA JUREMA E OUTROS POLICIAIS, QUE ATESTAM- UM DELES EM JUÍZO, INCLUSIVE - QUE O ATO FOI CUMPRIDO DE MODO ESCORREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO, NA DENÚNCIA, DA UTILIZAÇÃO DA INFLUÊNCIA PARA TOMAR CONHECIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS NA CIDADE DE JARAGUÁ E REGIÃO, PELO DEIC, COM O FIM DE EVITAR O EMBARAÇO DAS ATIVIDADES DE JOGATINA ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. OCORRÊNCIA, CONTUDO, DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONTEXTO QUE EVIDENCIA, COM FARTA PROVA, A UNIÃO DOS RECORRENTES PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS. DEMONSTRAÇÃO, TAMBÉM, DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM CERTO REFINAMENTO NA DIVISÃO DE TAREFAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONFORME ORIENTA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL ( HC 101.265/SP , REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE. DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. PERDA DE BENS E VALORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO EM FACE DOS ENVOLVIDOS CONDENADOS, E DAQUELES CUJOS BENS FORAM APREENDIDOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES AUXILIARES À PRÁTICA DE JOGOS ILÍCITOS. PEDIDO FORMULADO POR ADVOGADO SEM REPRESENTAÇÃO, EM RELAÇÃO A UMA DAS DENUNCIADAS. NÃO-CONHECIMENTO. PERDA DO CARGO. IMPOSIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE DAS ACUSADAS, AGENTES PÚBLICAS (DELEGADA DE POLÍCIA E ESCRIVÃ DE POLÍCIA), COM A DISCIPLINA DO REGIME PÚBLICO. PROPRIEDADE DA MEDIDA. EVENTUAL JUBILAÇÃO DA ACUSADA DILVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL SOBRE A APOSENTADORIA (STJ, RMS 31.980/ES , REL. MIN. OG FERNANDES). PREQUESTIONAMENTO. INVOCAÇÃO RECORRENTE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CUJA REGÊNCIA TEMÁTICA SE DÁ NO CAMPO DA LEGISLAÇÃO INFRA CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE. OFENSA REFLEXA. PREQUESTIONAMENTO IMPERTINENTE E PROTELATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL, E DESPR0V1MENT0 DOS PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDOS.”

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material (eDOC 252).

No recurso extraordinário de SILVIO ANTONIO SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS (eDOC 275), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 129, III e VIII, e 144, IV, § 4º, da Constituição da República.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a investigação realizada unicamente pelo Ministério Público, vicia todos os procedimentos pelo mesmo realizadas e, por consequência, torna ilícita as eventuais provas existentes” (eDOC 275, p. 11), de maneira que o processo deve ser extinto desde o recebimento da denúncia, notadamente porque a inicial acusatória está baseada exclusivamente na investigação promovida pelo Parquet.

O apelo extremo interposto por JOSÉ WODZINSKY E OUTROS (eDOC 279), fundado no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XII, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 

Sustenta-se que “há numerosos e gravíssimos vícios na prova decorrente das interceptações telefônicas - vícios que determinam sua nulidade” (eDOC 279, p. 18), tais como ausência de autorização judicial para a realização das mesmas, prorrogações indefinidas, em patente violação ao princípio da razoabilidade, além de total falta das transcrições das conversas interceptadas. 

Nesse sentido, tece considerações a respeito da ausência de formalidades indispensáveis à produção das referidas provas, o que estaria a violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em seguida, assevera que o Tribunal de origem, a despeito da oposição dos devidos embargos de declaração, foi omisso quanto à maioria das teses apresentadas pela defesa, o que estaria a afrontar o dever constitucional de fundamentação das decisões judicais, disposto no art. 93, IX, da CF/88. 

Nessa linha, destaca que acordão recorrido foi omisso em relação às seguintes questões: (i) nulidade da instauração do PIC - portaria genérica; (ii) nulidade na origem da prova decorrente das interceptações; (iii) ofensa ao art. 2º, I, II e III, da Lei 9.296/1996; (iv) nulidades pontuais nas provas decorrentes das interceptações; (v) nulidade das interceptações de conversas entre os acusados e sua advogada; (vi) nulidade de prova interceptação telemática; (vii) interceptações realizadas fora dos limites temporais fixados; (viii) interceptações realizadas sem autorização judicial; (ix) nulidade por falta de reprodução “parcial”, nos autos, do material interceptado; (x) nulidade por falta de perícia no material interceptado; (xi) nulidade da prova decorrente das ações controladas e da captação de sinais ópticos; (xii) nulidade das provas decorrentes das buscas e apreensões; (xiii) apreensões judiciais realizadas em procedimentos distintos; (xiv) apreensões realizadas nos autos n. 036.08.010314-1; (xv) nulidade da prova pericial; (xvi) nulidade das perícias sobre hardwares, máquinas caça-níqueis, materiais gráficos e materiais em que realizadas as buscas e apreensões; (xvii) nulidade da prova decorrente da quebra de sigilo bancário; (xviii) nulidade da provas oral; (xix) nulidade por restrição ao exercício da ampla defesa; (xx) nulidade da denegação do pedido de oitiva dos peritos; (xxi) nulidade por negativa do pedido de remessa de ofícios às companhias telefônicas, dentre tantas outras arroladas em sua extensa peça recursal. 

Ao fim, assinala que “o acórdão promoveu um inversão do ônus, isentando a acusação de demonstrar a origem ilícita dos bens e atribuindo à defesa o dever de provar a inocência da origem de seu patrimônio” (eDOC 279, 132), o que estaria a vulnerar o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição da República. 

No recurso extraordinário interposto por JUREMA WULF (eDOC 282), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se violação aos arts. 5º, LIV, 93, IX, 37, 129 e 144, da Constituição da República. 

Em suas razões, alega-se que o Tribunal de origem deixou de se manifestar a respeito de uma série de nulidade arguidas pela recorrente, o que violou o dever de fundamentação das decisões judicias, exigência expressa no Texto Constitucional, disposta no art. 93, IX.  

Aduz-se que, “No presente caso, a exordial acusatória veio instruída única e exclusivamente pelo PIC nº 01/2008 (Procedimento de Investigação Criminal) instaurado, presidido e conduzido pelo Ministério Público Estadual, em flagrante violação à Constituição Federal, ofendendo o princípio da legalidade” (eDOC 282, p. 12/13).

No mais, assinala que, no caso dos autos, não houve a imprescindível defesa preliminar do procedimento especial determinado pela legislação, o que viola o devido processo legal. 

Ao fim, articula acerca do art. 59 do Código Penal, assetando que o acórdão recorrido “deixou a pena acima do mínimo com supedâneo em circunstância totalmente subjetiva, o que é vedado pelo atual texto constitucional” (eDOC 282, p. 21).

Os extraordinários de Jurema Wulf e Silvio Antonio Sutil de Oliveira e outros foram admitidos (eDOCs 310 e 314), ao passo que o apelo interposto por José Wodzinsky e outros foi inadmitido ante a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 312)

É o relatório. Decido. 

 1.	Recurso extraordinário interpostos por SILVIO ANTONIO SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS:
De plano, destaco que o Plenário desta Corte Suprema, no julgamento do RE 593.727-RG (Tema 184), sob a sistemática de repercussão geral, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2015, firmou a seguinte tese: 
“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição.”

2. Recurso extraordinário interposto por JOSÉ WODZINSKY E OUTROS:

Inicialmente, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE-RG 625.263/PR, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.06.2022, fixou a seguinte tese: 
“São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”. 
 
Saliento, também, que esta Corte Suprema já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)

Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os recorrentes.

Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Ademais, em relação à tese de nulidade por conta do indeferimento de produção de prova técnica pelo Tribunal a quo, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.

3. Recurso Extraordinário interposto por JUREMA WULF:

Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a recorrente.

Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)
Em relação à tese de impossibilidade do Ministério Público promover investigações de natureza penal, destaco que o Plenário desta Corte Suprema, no julgamento do RE 593.727-RG (Tema 184), sob a sistemática de repercussão geral, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2015, firmou a seguinte tese:
“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição.”

Por fim, importa ressaltar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.

Publique-se. 

Brasília, 31 de maio de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente